Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-25.2026.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS – ATIPICIDADE DO PORTE – PRISÃO PREVENTIVA. TESES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão de disparos de arma de fogo efetuados no interior de casa noturna, que atingiram terceiros por erro na execução, bem como pelo delito conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em contexto de ingestão alcoólica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial audiovisual; (iii) possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa ou ausência de animus necandi; (iv) cabimento do afastamento das qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) atipicidade do crime de porte de arma de fogo de uso restrito diante de autorização funcional; e (vi) possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia limitou-se a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem antecipação de juízo condenatório ou utilização de linguagem apta a influenciar o Conselho de Sentença. 2. O indeferimento da prova audiovisual requerida não configurou cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório já se mostrava suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária a reconstituição minuciosa da dinâmica dos fatos nesta fase processual.
3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando a versão defensiva se mostra isolada diante de elementos probatórios harmônicos que indicam disparos após discussão banal.
4. A alegação de ausência de animus necandi demanda exame aprofundado da prova, incompatível com a fase de pronúncia, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
5. As qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante dos indícios extraídos da prova oral e dos registros audiovisuais.
6. O porte de arma de fogo de uso restrito revela-se típico quando exercido em desacordo com as condições legais e regulamentares da autorização funcional, especialmente em ambiente vedado e sob influência de álcool.
7. Inexistindo alteração fática relevante, mantém-se a prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e somente admite absolvição sumária ou exclusão de qualificadoras quando demonstradas de forma inequívoca, sendo vedada a antecipação do mérito reservado ao Tribunal do Júri.
Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 16, caput, c/c art. 10, § 2o, da Lei no 10.826/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075063, RSE 0701969-39.2025.8.07.0009, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, DJe 16/12/2025; TJDFT, Acórdão 1942526, RSE 0724255-85.2023.8.07.0007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024.